Tribunal: TJMT
Processo: 1024670-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024670-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLODOALDO DONADON PEREIRA - CPF: 535.964.551-20 (ADVOGADO), OSVALDO MESSIAS PEREIRA registrado(a) civilmente como OSVALDO MESSIAS PEREIRA - CPF: 040.265.511-72 (AGRAVANTE), MANOEL MESSIAS PEREIRA - CPF: 068.282.301-59 (AGRAVADO), ANTONIO REGIS PEREIRA - CPF: 005.239.941-92 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.182.258-75 (AGRAVANTE), FRANCISCO MESSIAS PEREIRA - CPF: 040.265.431-53 (AGRAVANTE), ILDA FRANCISCA FERREIRA - CPF: 139.951.701-53 (AGRAVANTE), JOSE MESSIAS PEREIRA - CPF: 017.394.148-61 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA VITORINO - CPF: 040.361.638-76 (AGRAVANTE), NATALINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 201.748.701-59 (AGRAVANTE), VALDECI FRANCISCA MIRANDA - CPF: 017.365.988-80 (AGRAVANTE), RONICLEI ELIAS DE RESENDE - CPF: 722.351.791-34 (ADVOGADO), ANA GABRIELA CARNEIRO FRANCO - CPF: 102.069.396-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO - DECISÃO QUE CONCEDEU A CURATELA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA MODIFICAÇÃO DA CURATELA – ART. 1.775, DO CÓDIGO CIVIL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte agravante não aponta qualquer fato desabonador ao curador provisório, escolhido pelo Juízo e objeto da decisão agravada.

Para que seja atendida pretensão à remoção/substituição de curador, mister se faz a verificação de elementos de prova segura a indicar que a pessoa judicialmente nomeada não está desempenhando o múnus adequadamente e, portanto, está colocando em risco a integridade dos interesses do interditado.

No presente caso, é indispensável o aporte nos autos de mais e melhores elementos de prova para que seja possível decidir acerca da pretensão das agravantes, cujo acolhimento initio litis não se mostra razoável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALDECI FRANCISCA MIRANDA E OUTROS contra a decisão interlocutória proferida PELO Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, na Ação de Interdição no 1001978-83.2022.8.11.0020, em que figura como parte contrária MANOEL MESSIAS PEREIRA, que deferiu parcialmente a tutela antecipada, e nomeou a Sra. Polleyka Fraga Santos como curadora provisória de Manoel Messias Pereira, com poderes de representação e para gestão de todos os bens, devendo prestar contas mensalmente neste processo.

Em suas razões, anotam as agravantes, em apertada síntese, que a curatela, ao invés de ser concedida a um dos 12 filhos do curatelado, foi dada a uma senhora que, sorrateiramente, se coloca como anjo, mas que na verdade age diabolicamente extra processo nos bastidores juntamente com conluio do Ministério Público.

Afirma que o Juiz “a quo” não diferenciou os atos de um dos filhos do curatelado com os demais filhos, tratando todos de forma igualitária como se o ato de um valesse para os demais.

Sustenta que o patriarca sempre teve suas escolhas pela esposa e mãe do Antônio Regis e mesmo assim sempre os demais filhos honraram o pai em suas decisões ate o ponto que veio a sua enfermidade e foi através de processos que culminou no recolhimento do curatelado ao asilo, não por decisão dos 11 filhos, mas por decisão judicial e pela situação de maus tratos por parte da 2o esposa e do filho bastardo.

Afirma que dos 11 filhos foi eleito um representante, o senhor Osvaldo e nem assim, o juiz a quo se importou.

Informa que a senhora Poleika já foi designada como curadora de outros internos, só que, ao analisar os autos desta designação, constataram que nenhum dos internos tinha parentes próximos ou tiveram interesse pelo curatelando, diferentemente dos 11 irmãos que foram os iniciadores desta causa, visando zelar do seu pai nestes últimos anos de vida.

Assim, requer, em sede de tutela recursal, seja designado como curador o senhor Osvaldo Messias Pereira, 78 anos de idade, escolhido entre os irmãos para esta honrosa missão de cuidar e zelar do pai nestes últimos anos de vida.

No mérito, requerem
seja provido o agravo, reformando-se, em consequência, o r. despacho agravado, para conceder tutela provisória ao senhor Osvaldo Messias Pereira.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 187988182).

Contraminuta de OSVALDO MESSIAS PEREIRA E OUTROS (ID 191491167).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 199656669).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Curatela com pedido de tutela de urgência tendo como requerentes OSVALDO MESSIAS PEREIRA, APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO MESSIAS PEREIRA, ILDA FRANCISCA FERREIRA, JOSÉ MESSIAS PEREIRA, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA VITORINO, NATALINA PEREIRA DA SILVA e VALDECI FRANCISCA MIRANDA em face de MANOEL MESSIAS PEREIRA, narrando que o interditando conta com 98 anos de idade, nascido em 08/10/1924, sendo que, devido à senilidade e aos problemas de saúde, atualmente está sob vigilância e cuidados do Asilo Tia Nega, situado na cidade de Alto Araguaia/MT.

Afirmam que os autores são filhos do interditando e escolheram Osvaldo Messias Pereira para auxiliar e gerir os bens do requerido.

Instado a se manifestar no feito, o Ministério Público requereu, entre outros, a decretação da interdição, todavia, com a nomeação da pessoa de Polleyka Fraga Santos, diretora do asilo “Casa da Esperança Tia Nega”, para que exerça o papel de curadora do idoso.

Ao analisar a questão, o Magistrado de piso deferiu parcialmente a tutela antecipada, de modo que nomeou a Sra. Polleyka Fraga Santos como curadora provisória de Manoel Messias Pereira, com poderes de representação e para gestão de todos os bens, devendo, ainda, prestar contas mensalmente neste processo.

Inconformados, os Requerentes
interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de
revogar a liminar de curatela, deferida em favor de
Polleyka Fraga Santos
, e transferindo-a para
o senhor Osvaldo Messias Pereira
.

Pois bem.

É cediço que a ação de interdição possui caráter social, com o fim de garantir a proteção da pessoa e dos bens do interditando, desde que haja indícios e suspeitas de que o requerido não detém plena capacidade.

Cumpre estabelecer a absoluta correção da decisão agravada, no que tange ao reconhecimento da incapacidade do requerido, vez que somente no interesse da pessoa incapaz é que pode ser focalizada a questão da curatela.

De igual modo, tenho que em relação à nomeação do curador provisório, os pressupostos do art. 300, do CPC, encontram-se presentes.

Diante de indícios de incapacidade do requerido para os atos da vida diária e civil, e consequentemente necessidade de alguém para auxiliá-lo, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que a senhora Polleyka Fraga Santos, diretora do asilo “Casa da Esperança Tia Nega”, onde o requerido encontra-se abrigado, é a mais apta ao exercício da curatela provisória, seja porque é representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando (art. 747, do CPC), ou por já prestar auxílio há aproximadamente 3 anos.

Ademais, consta dos autos sentença já transitada em julgado proferida nos autos no 1000125- 44.2019.8.11.0020 (Id. 58173316), a qual o juízo julgou procedente o pedido inicial feito por este Órgão Ministerial, a fim de determinar o abrigamento em instituição de longe permanência de idoso, em favor de Manoel Messias Pereira, em razão do descaso familiar com o idoso.

A parte agravada não aponta, comprovadamente, qualquer fato desabonador ao curador provisório, escolhido pelo Juízo e objeto da decisão agravada, limitando-se a afirmar que a Sra. Polleyka Fraga Santos, sorrateiramente, se coloca como anjo, mas que na verdade age diabolicamente extra processo nos bastidores juntamente com conluio do Ministério Público. Acusação esta gravíssima que, desprovida de qualquer prova concreta, é capaz, inclusive, de levar a indiciamento criminal.

Para que seja atendida pretensão à remoção/substituição de curador, mister se faz a verificação de elementos de prova segura a indicar que a pessoa judicialmente nomeada não está desempenhando o múnus adequadamente e, portanto, está colocando em risco a integridade dos interesses do interditado.

Como bem observado no parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“... o idoso tem muitos filhos que não manifestam interesse em cuidar pai, apenas ‘interesses nos bens financeiros adquiridos pelo pai ao longo da vida.’ O parecer técnico nesse último estudo é no sentido de que ‘o sr. Manoel, permaneça em um lugar que seja sempre cuidado com amor e carinho’.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMOÇÃO DE CURADOR – NOMEAÇÃO DE CURADORA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA NOVA MODIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo os agravantes apresentado motivos para modificar a curatela provisória estabelecida em primeiro grau, apontando somente que se trata de pessoa diversa da por eles indicada, é de se manter a decisão agravada.” (TJ-MG, AI: 10111170006469001, 5a Câmara Cível, Relator: Luís Carlos Gambogi, Julgado em 26/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – DEFERIMENTO DE CURATELA PROVISÓRIA – INTERDITANDA PORTADORA DE RETARDO MENTAL E CEGUEIRA TOTAL DO OLHO ESQUERDO – INTERROGATÓRIO REALIZADO EM JUÍZO, ONDE SE PODE CONSTATAR QUE A CAPACIDADE DE EXPRESSÃO DA VONTADE DA INTERDITANDA ESTÁ COMPROETIDA – AUSÊNCIA DE DADOS RELEVATES A AUTORIZAR, POR ORA, A TOMADA DE DECISÃO APOIADA – PERÍCIA DESIGNADA PARA JANEIRO DE 2020 – MANUTENÇÃO, POR CAUTELA, DA CURATELA PROVISÓRIA DETERMINADA, ATÉ POSTERIOR AFERIÇÃO DA REAL SITUAÇÃO DA INTERDITANDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.” (TJ-SE, AI: 00052975420198250000, 2a Câmara Cível, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Julgado em 19/11/2019).

Anota-se, por fim, que para definição de quem melhor exercerá a curatela será necessária dilação probatória, de modo que, no presente momento, a dirigente da instituição onde atualmente reside Manoel Messias Pereira é a pessoa mais adequada para desempenhar o encargo de curador, em razão de seu contato diário com o interdito e de sua capacidade profissional permitir o pronto e adequado atendimento das necessidades dele.

No presente caso, é indispensável o aporte nos autos de mais e melhores elementos de prova para que seja possível decidir acerca da pretensão das agravantes, cujo acolhimento initio litis não se mostra razoável.

Destarte, ao menos por ora, de rigor a manutenção integral do decisum combatido, sem prejuízo de reforma da medida posteriormente, após a colheita de novos elementos que demonstrem a necessidade de modificação da decisão.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024